Tribunal: TJDFT
Processo: 0726180-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. INTERNAÇÃO EM UTI. ULTRAPASSADAS 24 HORAS DA CONTRATAÇÃO. CUSTEIO. OBRIGATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de deferimento da medida de urgência consistente na autorização e custeio de internação e tratamento médico de emergência à autora e sua filha (recém-nascida),
2. Fatos relevantes. (i) a autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré desde 13.1°.2025; (ii) em 09.06.2025, com 31 semanas de gestação, necessitou de tratamento médico de emergência em razão de fortes dores e sangramento; (iii) negativa de cobertura por parte do plano de saúde com fundamento em período de carência; (iv) parto prematuro e internação da criança na UTI, sem o custeio do tratamento pelo plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) legítima a negativa do plano de saúde ao custeio do tratamento emergencial e à internação em leito de UTI, em caráter de urgência, conforme solicitado pelo médico assistente,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 – CDC, arts. 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do STJ e da Lei n.o 9.656/1998.
5. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa a fim de garantir efetividade ao ajuste.
6. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável.
7. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998.
8. Comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência para a internação, como pretende a agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990; Lei n.o 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; TJDFT, acórdão 2001340, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 03.062025; acórdão 1999797, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cìvel, DJe 03.06.2025; acórdão 1998737, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 28.05.2025; acórdão 2023471, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 04.08.2025.